Tribunal: TJSP
Processo: 2108828-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2021.0000019912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108828-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes
SC
BRASIL
INCORPORAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA e J.O.R.F. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA, são embargados GF 15 INCORPORAÇÕES LTDA., GIOVANA ZANETTI
MAGNANI BECKER e GF MAGNANI PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 25334
Embargos de Declaração Cível no 2108828-61.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Caetano do Sul (2a. Vara Cível)
Juiz(a): Ana Lucia Fusaro
Embargtes: Sc Brasil Incorporações, Empreendimentos e Participações Ltda e J.o.r.f.
Empreendimentos e Participações Ltda
Embargdos: Gf 15 Incorporações Ltda., Giovana Zanetti Magnani Becker e Gf
Magnani Participações e Incorporações Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de fls.
3.470/3.478, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargados, estando assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE OUTORGA
DE OPÇÃO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS. CLÁUSULA
PENAL. APLICABILIDADE DA CLÁUSULA E EXIGIBILIDADE DA
MULTA CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADAS, DESDE LOGO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HIPÓTESE
DE
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE CERTEZA E
EXIGIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DOS
EXEQÜENTES NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
PROVIDO.”
Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão,
pois o Acórdão teria deixado de analisar o fato de ser a multa contratual plenamente
exigível pela manifesta ofensa ao contratado. Repisam os argumentos lançados na inicial
para justificar em que consistiria o alegado descumprimento contratual. Defendem, ainda,
que houve a omissão quanto à violação ao princípio basilar da força obrigatória contratual.

É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que busca
a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a alteração do
julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins de
cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo único,
que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão a ser
reconhecida.
Com efeito, a necessidade de extinção do processo de execução foi
devidamente analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas
aplicáveis ao caso foram consideradas, como se vê:
“(...) I.1) No mais, respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é
o caso de acolhimento do presente recurso para o fim de extinguir a
execução.
II) A propósito da relação negocial existente entre as partes e do
aventado descumprimento contratual, assim narrou a inicial (fls. 02/04
originais):
“(...) As empresas Exequentes J.O.R.F. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
SC
BRASIL
INCORPORAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA eram detentoras de
100% (cem por cento) do capital social da empresa JGV
EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA conforme demonstra
a 3.a Alteração do Contrato Social registrado sob o n.o 139.005/17-1
(cópia às fls. 60/72 originais).
Em 23/12/2016, as empresas GF 15 INCORPORAÇÃO LTDA e GF
MAGNANI INCORPORAÇÕES LTDA ora Executadas, e as empresas
J.O.R.F EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e SC
BRASIL
INCORPORAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, ora Exequentes, objetivando parceria na
incorporação de um empreendimento residencial, celebraram INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO
IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DE VENDA E COMPRA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
QUOTAS SOCIETÁRIAS da empresa JGV EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio do qual a empresa GF 15
INCORPORAÇÃO LTDA comprometeu-se a dar início as tratativas para
aquisição
de
40%
das
quotas
societárias
da
empresa
JGV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, analisando algumas situações
que envolviam a saúde financeira das empresas envolvidas no negócio
do empreendimento em curso, dos componentes que envolveriam a obra,
bem como de todos os dispêndios que seriam suportados pelas empresas
J.O.R.F EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, SC
BRASIL
INCORPORAÇÕES,
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
JGV
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, relacionados ao negócio, a empresa e seu
objetivo social.
Importante esclarecer que a empresa JGV EMPREEENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA tem por objeto social descrito no seu Contrato
Social a incorporação de um empreendimento residencial, multifamiliar
(unidades de apartamentos de 2 e 3 dormitórios), de torre única,
denominado 'DI THIENE VERTICAL', composta de 17 pavimentos (1
pavimento térreo + 16 pavimentos tipo), contendo 101 unidades
habitacionais, e 3 níveis de subsolos, com previsão de área total a ser
construída de 15.538 m2, no município de São Caetano do Sul, no imóvel
indicado pela matrícula no 45.746 do 2o Oficial de Registro de Imóveis
de São Caetano do Sul-SP.
Posteriormente à celebração do referido instrumento, as PARTES
resolveram
celebrar
no
dia
24/04/2017
o
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA DE
QUOTAS
E
OUTRAS
AVANÇAS
da
empresa
JGV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por meio do qual
foram firmadas obrigações e direitos decorrentes da observância ou da
violação do pactuado, bem como, definiu-se pela transferência da
totalidade das quotas sociais para os Executados, que se tornaram
titulares de 100% (cem por cento) do capital social da empresa JGV
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
CNPJ
n.o
21.337.219/0001- 50, nos termos da 4a ALTERAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL registrada na JUCESP no dia 29/05/2017, sob no 209.985/17-3.
Com objetivo de dar publicidade aos atos contratuais as Exequentes
informam que INSTRUMENTO PARTICULAR DE OUTORGA DE
OPÇÃO DE COMPRA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS da
empresa JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi
registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob o n.o 485.606/19-3, conforme comprovam os documentos
consubstanciados em Ficha Cadastral Completa e Comprovante de
Registro na JUCESP.
Exequentes e Executadas celebraram a negociação acima descrita
visando a constituição de uma sociedade para desenvolverem o objeto
social da empresa JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, e a
transferência da totalidade das quotas sociais para as Executadas tinha
por objetivo simplificar o Contrato Social visando a obtenção de
financiamento do empreendimento por instituições financeiras.
A fim de garantir que as Exequentes não seriam prejudicadas nas
negociações, haja vista que cederam todas as suas quotas sociais às
Exequentes,
resolveram
então
celebrar
no
dia
24/04/2017
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
INSTRUMENTO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE COMPRA E
VENDA DE QUOTAS E OUTRAS AVENÇAS da empresa JGV
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no qual as Exequentes
renunciam seu direito de preferência e se comprometem a não efetivarem
qualquer transferência de quotas sociais sem a anuência das Executadas.
Ocorre que, no dia 15/12/2017, ou seja, 08 (oito) meses após terem
firmado o INSTRUMENTO DE OUTORGA DE OPÇÃO DE
COMPRA E VENDA DE QUOTAS, as Executadas levaram a
Registro a 5.a Alteração do Contrato Social, ocasião em que se
retirou da sociedade a empresa GF 15 INCORPORAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n.o 26.635.271/0001-07 e foi admitida a Sr.a
GIOVANA
ZENETTI
MAGNANI,
brasileira,
divorciada,
empresária, portadora da Cédula de Identidade Registro Geral n.o
30.071.203-o SSP/SP e devidamente inscrita no CPF/MF sob o n.o
332.328.378-32, residente e domiciliada na Rua Maranhão, 634 e 635,
apartamento 144 Higienópolis São Paulo/SP.
Referida alteração se deu à REVELIA das Exequentes e em total
afronta ao que fora pactuado no INSTRUMENTO DE OUTORGA
DE OPÇÃO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS, violando
obrigação assumida na CLÁUSULA NONA” (destacou-se)
Assim, a “execução de título extrajudicial” foi proposta pelos ora
agravados “para pagamento da multa prevista na cláusula décima do
instrumento particular de outorga de compra de quotas sociais e outras
avenças, nos termos do que preceituam os arts. 829 e 247 do CPC, no
prazo de 03 (três) dias, compreendida nesta data no valor de R$
27.682.205,00 (vinte e sete milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e
duzentos e cinco reais)” (fls. 12 originais).
O citado “instrumento particular de outorga de compra de quotas sociais
e outras avenças”, tido por descumprido, é o que se encontra reproduzido
às fls. 14/31 originais, assim dispondo a cláusula nona:
“Às cedentes, a partir da assinatura da presente opção, fica VETADA
qualquer transferência de quotas e sócios, bem como qualquer alteração
contratual, sem o conhecimento e assinatura das cessionárias, uma vez
que estas têm o direito de preferência, resguardado por este instrumento.
Fica ainda proibido haver qualquer tipo de alteração contratual no
tocante a administração da sociedade e a aumento de capital”.
E a cláusula décima do referido contrato tratou da multa por
descumprimento nos seguintes termos:
“Em caso de descumprimento na preferência das cessionárias, a opção
pactuada, as cedentes pagarão às cessionárias 10 (dez) vezes o valor do
capital social, a título indenizatório pela quebra deste instrumento
particular”
Citadas as agravantes, apresentaram exceção de pré-executividade, com
fundamento em matéria de ordem pública, arguindo a nulidade da
execução, em razão de ausência de certeza e exigibilidade, a qual,
entretanto, foi rejeitada pela r. decisão agravada.
III) Isso posto, o que se tem é que a execução está fundada em suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
descumprimento contratual, tratando-se o valor exequendo de multa
devida “a título indenizatório pela quebra do instrumento
particular”; sendo que o descumprimento é negado pelas agravantes,
que alegam que a contestada 5a alteração contratual (cópia às fls.
87/93 originais) não significou interferência no direito de preferência
das exequentes a ensejar a possibilidade de incidência da multa em
questão.
Ou seja, há controvérsia sobre o cabimento da cláusula penal e a
exigibilidade da multa contratual, não estando estes evidentes, desde
logo, o que torna incompatível a pretensão dos agravados com o
procedimento executivo.
Com efeito, consoante o art. 783 do CPC/2015, a execução de título
extrajudicial deve se fundar em obrigação certa, líquida e exigível, o
que, como visto, não ocorre no caso concreto, de forma que se
conclui pela ausência de título hábil à execução e pela notória
inadequação da via processual eleita; a legitimar a exceção de pré-
executividade, à luz do entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça consolidado no julgamento do Recurso Especial no
1.110.925/SP, sujeito ao regime do artigo 543-C do CPC/1973 ("a
exceção
de
pré-executividade
é
cabível
quando
atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de
ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada
seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória").
IV) Portanto, é hipótese de julgar procedente a exceção de pré-
executividade para reconhecer a inexistência de título executivo hábil e,
por conseguinte, extinguir a ação de execução no 1007338-
98.2019.8.26.0565, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.
487, I, do CPC/2015.
V) Em razão da sucumbência, os exequentes/agravados arcarão com as
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor
dos advogados das executadas/agravantes, ora fixados em 10% sobre o
valor da causa.
VI) Nesses termos, dá-se provimento ao agravo de instrumento.”
(destacou-se)
III) Ora, a análise das alegações dos embargantes e que, segundo
elas, demonstrariam o descumprimento contratual, embora cabível em ação de
conhecimento, não o é em ação de execução, como a que foi proposta, uma vez que, como
fundamentadamente analisado, a execução de título extrajudicial deve já se fundar em
obrigação certa, líquida e exigível e o descumprimento contratual é controvertido, de forma
que, realmente, não há título executivo hábil.
IV) Portanto, à evidência, não há omissão e nem contradição, o que
há é a discordância dos embargantes com o resultado do recurso, mas não se pode olvidar
que “o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não a
sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl. no AgRg. no
REsp. n.o 1.490.961/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 08/11/2016).
Além disso, não se deve perder de vista que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210).
E é importante, ainda, lembrar que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Dessa forma, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(Assinatura Eletrônica)